Tribunal: TJES
Processo: 5012033-31.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012033-31.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MIZAEL RAYMUNDO
APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012033-31.2021.8.08.0024

APELANTE:
MIZAEL RAYMUNDO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MIZAEL RAYMUNDO
em face da sentença id. 2260873, proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, que denegou a ordem ao mandado de segurança impetrado em face do ato coator imputado ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, consistente na exclusão do apelante dos quadros da PMES, por ter sido condenado criminalmente nos autos da ação penal nº 0012789-36.1999.8.08.0012.

Nas razões recursais (id. 2260878), o apelante sustenta, em resumo, que o ato de exclusão das fileiras da PMES está eivado de ilegalidade, pois a administração pública não poderia, de ofício, determinar o cumprimento da ordem judicial. No mais, argumenta ser a pena de demissão acessória e o juiz de primeira instância não a excluiu quando pronunciou a prescrição da pretensão executória.

Por fim, aduz que sua condução à reserva remunerada não pode ser revista, por se tratar de ato jurídico perfeito.

Em contrarrazões (id. 2260882), o Estado do Espírito Santo defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012033-31.2021.8.08.0024

APELANTE:
MIZAEL RAYMUNDO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

Conforme consta dos autos, o recorrente impetrou mandado de segurança objetivando a nulidade do BGPM nº 026, de 02/07/2021, que “
determinou a exclusão do Impetrante das fileiras da PMES em decorrência da condenação judicial nos autos da ação penal nº: 0012789-36.1999.8.08.0012
” e, subsidiariamente, a continuação do recebimento dos proventos da inatividade (id. 2260849).

Tramitada a ação mandamental, sobreveio sentença denegatória da ordem (id. 2260873), a qual foi motivada no entendimento de que a pena de exclusão das fileiras da PMES registrada em sentença penal é considerada um efeito secundário extrapenal da condenação e, assim, não é atingida pela prescrição da pretensão executória criminal.

De igual modo, o ato sentencial registrou que é possível a cassação dos proventos oriundos da condução do militar à reserva remunerada quando o fato típico tenha sido praticado quando o mesmo ainda se encontrava na ativa.

Em decorrência disso, o autor apresentou o presente recurso de apelação
sustentando, conforme consta do relatório, que:
(i)
o ato de exclusão das fileiras da PMES está eivado de ilegalidade, pois a administração pública não poderia, de ofício, determinar o cumprimento da ordem judicial;
(ii)
a pena de demissão é acessória e o juiz de primeira instância não a distinguiu quando pronunciou a prescrição da pretensão executória; e
(iii)
sua condução à reserva remunerada não pode ser revista, por se tratar de ato jurídico perfeito.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame do mérito recursal.

Conforme extraio dos autos, o recorrente foi condenado pelo cometimento do crime de estupro, previsto no
caput
do art. 213, do CP, sendo-lhe aplicada a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, assim como teve expressamente determinada no ato sentencial a perda da função pública exercida à época dos fatos que, no caso dos autos, era a de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Inobstante tenha transitado em julgado a condenação criminal supramencionada, a pretensão executória restou prescrita, porquanto a reprimenda de reclusão não chegou a ser cumprida.

Apesar disso, consta do andamento processual da ação penal nº 0012789-36.1999.8.08.0012,
datado de 17/09/2020
, o registro de que o “
Sr. Major Carlos Frederico Sagasa Batista, RG Funcional nº 870289, informa que até a presente data não havia recebido qualquer documento acerca da condenação do SD PM Mizael Raymundo nestes autos
”, indicando que o apelante não levou ao conhecimento da corporação a condenação penal sofrida.

Diante disso, logo que a administração castrense teve conhecimento da condenação criminal atribuída ao então Soldado PM Mizael Raymundo, ora apelante, inclusive com a expressa determinação no ato sentencial da exclusão do mesmo das fileiras da Polícia Militar, foi dado cumprimento à determinação judicial transitada em julgado, culminando com a instauração de procedimento administrativo pela Corregedoria da PMES e posterior publicação do BGPM nº 026, de 02/07/2021.

Portanto, não verifico qualquer ilegalidade no ato de exclusão do recorrente do quadro de policiais militares, uma vez que a Polícia Militar do Espírito Santo empreendeu cumprimento à decisão judicial transitada em julgado.

Somado a isso, essa Colenda Primeira Câmara Cível possui precedente no sentido de ser desnecessária, inclusive, a instauração de procedimento administrativo com a finalidade de desligar o apelante dos quadros do Ente Público correspondente, senão vejamos:

[...]. 2. A cassação de aposentadoria do servidor público condenado à perda de cargo em sentença penal transitada em julgado prescinde de previsão legal expressa, uma vez que a cassação é consectário lógico da condenação. 3.
Sendo a cassação da aposentadoria mera decorrência da condenação penal transitada em julgado que decretou expressamente a perda do cargo público, é despicienda a instauração de processo administrativo, com todos os seus consectários, para se proceder à referida cassação, sendo certo que inexiste ofensa à ampla defesa e ao contraditório
. 4. Duas, em suma, são as hipóteses de perda do cargo, função pública ou mandato eletivo: uma para os crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública quando a pena privativa de liberdade for igual ou superior a um ano. E outra para qualquer natureza de crime, quando ao agente for aplicada pena superior a quatro anos (reclusão ou detenção). [...]. 7. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 024140154212, Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJ 07/02/2022 – destaques não constam do original).

Não posso deixar de pontuar que a Administração Castrense agiu com a devida cautela que o caso requer, procedendo a uma prévia consulta jurídica à Procuradoria do Estado do Espírito Santo, antes de adotar qualquer postura.

Com relação à tese no sentido de que a
pena de demissão é acessória e a mesma não teria sido excluída quando o magistrado de primeira instância pronunciou a prescrição da pretensão executória, penso de forma diversa.

O magistrado sentenciante ao enfrentar a questão registrou:

Nesse momento vale esclarecer que tanto doutrina como jurisprudência pátria denominam tal consequência da pena como '
efeito secundário extrapenal da condenação
' e não como pena acessória, o que, por consequência, significa que a eventual ocorrência da prescrição da pretensão executória, tal como ocorrido no caso do Impetrante, não afasta os efeitos secundários da condenação, limitando-se a atingir a extinção da pena privativa em si, permanecendo inalterada a decisão condenatória, bem como todos os demais efeitos dela decorrentes, penais e extrapenais, como a perda do cargo. (id. 2260873).

Tal entendimento já foi diretamente enfrentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assim se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TORTURA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO ABRANGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A perda do cargo público não tem natureza de pena, mas configura mera decorrência - automática, no caso dos crimes de tortura - do édito condenatório. 2.
O reconhecimento da prescrição da pretensão executória impossibilita o Estado de executar a pena aplicada,
sem, contudo, rescindir a sentença penal condenatória, razão pela qual seus efeitos permanecem inalterados - inclusive a decretação de perda do cargo público
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp nº 1897779/DF, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, DJe 15/12/2020 - destaquei).

Como se pode concluir sobre o ponto em discussão, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória como ocorrida no caso, não possui o condão de suplantar o ‘
efeito

secundário extrapenal da condenação
', configurada pela decretação da perda da função pública que o apelante ostentava quando do cometimento do ilícito penal pelo qual restou condenado.

Assim, justamente por
exercer o cargo público de soldado da polícia militar quando da prática do crime que lhe foi atribuído
, a jurisprudência mais moderna tem entendido pela possibilidade de cassação da aposentadoria do militar já conduzido à reserva,
n verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser constitucional a pena de cassação de aposentadoria. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
STF
- ARE nº 927396 AgR/DF, Rel. Min.
ROBERTO BARROSO
, Primeira Turma, DJe 17/11/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. CRIME DE TORTURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PERDA DO CARGO. ATO PRATICADO NA ATIVIDADE. EXCLUSÃO DO MILITAR DO SERVIÇO INATIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO REBATE O ÓBICE APONTADO NA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O STF já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário
(MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira; MS 23.219-AgR/R, Rel. Min. Eros Grau; STA n. 729 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski),
assim como esta Corte de Justiça
: MS 20.926/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/9/2015; MS 20.444/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 11/3/2014. [...]. 3. Agravo regimental improvido. (
STJ
- AgRg no AREsp nº 1732310/SP, Rel. Min.
NEFI CORDEIRO
, Sexta Turma, DJe 08/02/2021 - negritei).

Colhe-se, novamente, o precedente oriundo desta Colenda Primeira Câmara Cível e perfeitamente aplicável ao caso:

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - CONDENAÇÃO CRIMINAL - PERDA DA APOSENTADORIA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Legítima é a cassação de aposentadoria de servidor, decorrente do trânsito em julgado de sentença penal condenatória pela prática de crime cometido na atividade, que lhe impôs expressamente, como efeito extrapenal específico da condenação, a perda do cargo público (RMS n. 13.934/SP, Ministro Felix Fischer, DJ 12/8/2003). 2. A cassação de aposentadoria do servidor público condenado à perda de cargo em sentença penal transitada em julgado prescinde de previsão legal expressa, uma vez que a cassação é consectário lógico da condenação. 3. Sendo a cassação da aposentadoria mera decorrência da condenação penal transitada em julgado que decretou expressamente a perda do cargo público, é despicienda a instauração de processo administrativo, com todos os seus consectários, para se proceder à referida cassação, sendo certo que inexiste ofensa à ampla defesa e ao contraditório. 4. Duas, em suma, são as hipóteses de perda do cargo, função pública ou mandato eletivo: uma para os crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública quando a pena privativa de liberdade for igual ou superior a um ano. E outra para qualquer natureza de crime, quando ao agente for aplicada pena superior a quatro anos (reclusão ou detenção). 5. Hipótese em que o apelante foi condenado a 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática de duplo homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa e com a utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, I e IV), em concurso formal e erro de execução em relação a um deles, tendo a sentença determinado expressamente a perda do cargo público por ele exercido como efeito secundário da condenação, nos termos do art. 92, I, do CP. 6. O tempo de contribuição do apelante no serviço público poderá ser computado para efeito de aposentadoria no INSS, nos termos do § 9º, do art. 201, da Constituição Federal que admite a contagem recíproca de tempo de serviço prestado no serviço público para efeito de aposentação perante o INSS ou vice-versa. 7. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 024140154212, Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJ 07/02/2022 – destaques não constam do original).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, preservando inalterada a r. sentença proferida em primeira instância.

Por se tratar de mandado de segurança, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e na Súmula nº 512, do STF.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012033-31.2021.8.08.0024

APELANTE:
MIZAEL RAYMUNDO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO QUE PROMOVEU A EXCLUSÃO DE MILITAR DAS FILEIRAS DA PMES – CONDENAÇÃO PENAL – REGISTRO NA SENTENÇA DA PERDA DO CARGO – ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE AGIU EM ATENÇÃO À LEGALIDADE – EFEITO SECUNDÁRIO EXTRAPENAL – NÃO SUJEITO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1.

Não verificada qualquer ilegalidade no ato de exclusão do recorrente do quadro de policiais militares, uma vez que a Polícia Militar do Espírito Santo empreendeu cumprimento à decisão judicial transitada em julgado.

2.

O reconhecimento da prescrição da pretensão executória

não possui o condão de suplantar o ‘
efeito

secundário extrapenal da condenação
', configurada pela decretação da perda da função pública que o apelante ostentava quando do cometimento do ilícito penal pelo qual restou condenado.

3.

Deve ser cassada a aposentadoria do militar, na medida em que o mesmo exercia o cargo público de soldado quando da prática do crime pelo qual foi condenado e expressamente consignado no ato sentencial
.
Inteligência do art. 92, I, alínea ‘b’, do CP. Jurisprudência do excelso STF, do colendo STJ e desta egrégia Corte Estadual.

4.
Recurso conhecido e não provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.